Tribunal: TJDFT
Processo: 0744033-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744033-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: ZILENE RIBEIRO BORGES AGRAVADO: FLAVIO PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Agência Union Organização de Eventos EIRELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que declinou da competência, de ofício, na execução de título extrajudicial movida contra Flávio Pereira de Almeida, processo 0723931-61.2024.8.07.0007. O recorrente impugna a decisão seguinte: "Trata-se de execução de notas promissórias. Da análise dos autos, verifica-se que o local de pagamento é Brasília/DF. Nos termos do art. 54, §2o do Decreto 2.044, o foro competente para a ação de execução de nota promissória é o do lugar de pagamento do título, sendo admitido o ajuizamento da ação no domicílio do emitente, apenas quando não houver indicação no título do local de pagamento. Considerando que há previsão de pagamento das notas promissórias em Brasília, DECLINO da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se." Em resumo, alega que a emissão do título exequendo tem como negócio jurídico subjacente contrato de prestação de serviços e venda de fotografias de formatura e foi firmado na residência do executado localizada em Taguatinga. Afirma que de acordo com o artigo 781 CPC a execução pode ser ajuizada no domicílio do executado, de eleição constante do título ou onde se encontram os bens sujeitos à execução e que deve ser aplicado o artigo 101, inciso I do CDC. Requer a concessão de efeito suspensivo para paralisar o curso do processo até o julgamento final do presente recurso, e, ao fim, que seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Preparo em ID 65181426- 65181427. É o relatório. DECIDO. Discute-se a competência para processar a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória tendo como praça de pagamento Brasília e o executado é domiciliado em Taguatinga. O processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Quanto à questão de fundo, inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, alíneas "a" e "c" do CPC: "Art. 932. Incumbe ao relator: ............................. V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; ............................. c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;" A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. De outra parte, dispõe o artigo 781, do CPC: "Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado." Por sua vez, o artigo 54 § 2o do Decreto 2.044/1908, consigna: "Art. 54. A nota promissoria é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos essenciaes, lançados, por extenso no contexto: ...................... § 2o Será pagável á vista a nota promissoria que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emittente, a nota promissoria que não indicar o logar do pagamento." A aparente antinomia entre a disposição inserta no CPC quanto ao foro de domicílio do executado ou de eleição constante no título e a previsão contida no Decreto em apreço quanto à praça de pagamento deve ser resolvida em prol do executado, que se coloca como consumidor na relação jurídica travada entre as partes. O executado é domiciliado na QNL 08, Taguatinga. Na petição inicial o exequente indicou o endereço do executado em Taguatinga e a distribuição do processo foi direcionada para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, o que faz presumir ser este Juízo o competente pela perpetuatio jurisdictiones: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Ademais, ainda que seja possível ao Juiz declinar da competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000), a modificação da competência não pode resultar em seu prejuízo. O processamento da execução na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro da praça de pagamento constante do título, poderá dificultar a sua defesa. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alíneas “a” e "c", do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e